Tribunal: CARF
Processo: 10880.679543/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679543/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.851 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCOMP.
AMBIGUIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
A Recorrente foi ambígua no seus argumentos de defesa, o que levou a
Autoridade Fiscal a concluir que o crédito que deveria ser considerado era de
saldo negativo de CSLL, corroborado com argumentos da interessada de ter
havido erro de preenchimento da DIPJ e da DCOMP.
COMPENSAÇÃO. MUDANÇA DE NATUREZA DE CRÉDITO DE
DCOMP. PROCESSO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível alterar a natureza do crédito de DCOMP analisada em outro
processo e integralmente homologada.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Mesmo após afirmação da DRJ, a interessada não juntou no recurso voluntário
documentos para comprovar o direito creditório relativo a pagamento indevido
ou a maior de estimativa, nem sequer a DIPJ. Tampouco na sua manifestação,
apresentada após tomar ciência de despacho diligência, não apresenta nem
mesmo a DIPJ para comprovar o direito a crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO
APURADO
INSUFICIENTE
PARA
HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO.
A interessada somente apresenta contrarrazões quanto a natureza do crédito
considerada pela Fiscalização em algumas DCOMPs na apuração do crédito,
mas não contesta os cálculos. Dessa forma, há de ser mantida a decisão
prolatada no Despacho de Diligência, que homologou parcialmente a
compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679543/2009-96
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo com saldo de crédito disponível para
compensação o valor de R$ 14.575,89 para compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do PA 31/10/2006 no valor de R$
30.795,75, recolhido em DARF na data de 31/10/2006.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico
849796799 (e-fls. 3-5), pelo fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento
indevido ou maior de estimativa, que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 10-32), onde alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP
que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de
saldo negativo de CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não
computar devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
A 5a Turma da DRJ/SP1 considerou impertinente a cópia da DIPJ 2005
retificadora e de PER/DCOMPs não transmitidas, isto porque o crédito pleiteado se refere a
pagamento indevido ou a maior de outubro de 2006 ou saldo negativo do ano-calendário 2006.
A DRF esclareceu que o crédito de pagamento indevido e o saldo negativo de
tributo são submetidos a análises distintas.
Se o crédito for decorrente de saldo negativo, a análise demandaria verificações
sobre todas as deduções computadas na apuração desse saldo; já no caso de pagamento indevido,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

diferentemente, a autoridade administrativa deve verificar o efetivo recolhimento, sua
disponibilidade e possibilidade legal de utilização.
No caso de crédito de pagamento indevido ou a maior, por estar em vigor a IN
SRF n° 600/2005, somente poderia ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do
período de apuração ou compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 168-190), onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior, quando na realidade era saldo negativo, e no que diz respeito ao
preenchimento da DIPJ, por um lapso, não foi devidamente composto o saldo negativo do IRPJ
e da CSLL para que, posteriormente, a compensação pudesse vir a ser realizada.
No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, tendo
como paradigma o processo n° 10880.679536/2009-94, ao qual foi vinculado.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela decisão nos seguintes termos:
No processo paradigma o contribuinte solicitou a compensação de débitos com crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em 31/10/2006 e, nos
presentes autos, o contribuinte solicita a compensação de débito com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ recolhido em 29/08/2006.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o entendimento que
prevaleceu naquela decisão (Resolução n° 1201-000.362):
“O crédito indicado é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Consultando-se a DIPJ retificadora correspondente ao ano-calendário em questão,
verifica-se que, dentre as estimativas de IRPJ a pagar declaradas, não se vê nenhum
valor igual ao do crédito pleiteado.
Nessa mesma declaração foi apurado saldo negativo de IRPJ, em face da dedução de
estimativas pagas e de IRRF durante o ano-calendário.
Ocorre que o total das estimativas a pagar apuradas mensalmente nas fichas próprias da
DIPJ é menor que o indicado para fins de apuração do saldo negativo.
Também, o total de IRRF aproveitado para fins de dedução das estimativas mensais
devidas tem valor maior que aquele declarado na ficha de apuração anual (saldo
negativo).
Nas DCOMPs com que a recorrente pretendeu retificar as originalmente entregues, há
informações quanto a estimativas pagas, compensadas e de IRRF. Ocorre que esses
valores também não são consentâneos com os declarados na DIPJ.
Vê-se, assim, que não há certeza quanto ao valor do saldo negativo apurado.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para
que a unidade da Receita Federal da circunscrição da contribuinte:
a)Verifique qual é o montante do saldo negativo do período, em face das estimativas
efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

b)relacione todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do anop-calendário
em questão, discriminado todos os créditos e débitos indicados na compensação,
procedendo à valoração ara fins de verificação da suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos.
Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias.
Havendo ou não manifestação da contribuinte, após esgotado o prazo a ela concedido os
autos devem retornar ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, tendo sido lavrado
o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021(e-fls. 203-205), que concluiu
que o saldo negativo apurado não foi suficiente para homologar integralmente a compensação do
débito declarada na DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848.
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
e-fls. 212-217, onde alega que apesar da Fiscalização ter concluído que o saldo negativo em
discussão foi suficiente para extinguir quase 100% dos débitos, cometeu impropriedade em
relação ao tratamento das DCOMPs no 36210.34831.281207.1.3.04-4100 (processo no
10880.679537/2009-39); 16783.54410.300108.1.3.04-0395 (processo no 10880.679540/2009-52)
e 23662.41241.300108.1.3.04-8708 (processo no 10880.679542/2009-41)
Isto porque, segundo a Recorrente, o CARF teria determinado que a RFB
homologasse as referidas DCOMPs como pagamento indevido ou a maior das estimativas de
CSLL do ano calendário de 2006, tal como declarado, não determinando que a compensação
fosse feita considerando como crédito saldo negativo.
Entende a Recorrente que apesar do resultado ser quase o mesmo, considerando o
crédito como pagamento indevido ou como saldo negativo, mas como no caso de pagamento
indevido ou a maior da estimativa a Selic é aplica a partir do pagamento, enquanto no saldo
negativo apenas a partir do final do exercício, o crédito apurado seria maior no caso de
pagamento indevido ou a maior.
Requereu então:
(i) A exclusão das DCOMPs no 36210.34831.281207.1.3.04-4100 (processo no
10880.679537/2009-39); 16783.54410.300108.1.3.04-0395 (processo no 10880.679540/2009-52)
e 23662.41241.300108.1.3.04-8708 (processo no 10880.679542/2009-41) da apuração dos
presentes feitos, para que sejam calculadas como compensação de estimativas pagas
indevidamente ou a maior, com a correta aplicação da Selic a partir do pagamento das referidas
estimativas, tal como declaradas nas referidas DCOMPs;
(ii) Após essa providência, aí sim, apurar se há saldo devedor nas DCOMPs
21984.50596.281207.1.3.04-5501;
14137.26642.100108.1.3.04-1276;
33304.11012.300108.1.3.04-0455 e 16474.15668.300108.1.3.04-7848, objetos dos processos no
10880.679538/2009-83; 10880.961284/2011-69; 10880.679541/2009-05; 10880.679543/2009-
96 abrangidos pelo Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021, em
referência.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

Alternativamente, caso não se deferia o pedido acima, pugna pelo provimento do
recurso e homologação das DCOMPs até o limite estabelecido no Despacho de Diligência, para a
exigência final de saldo devedor de principal de R$ 20.974,01 para que seja pago/compensado
por meio do crédito apurado na DCOMP 16474.15668.300108.1.3.04-7848, objeto do processo
no 10880.679543/2009-96.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade assim dele
conheço.
A Recorrente cometeu vários equívocos: informou que a origem do crédito era
pagamento indevido ou a maior, quando o que pretendia era utilizar o saldo negativo apurado no
final do período, e ao tomar ciência do despacho decisório apresentou cópia de DIPJ retificadora
do ano-calendário 2004, cópia de DCOMPs nos quais informou como crédito saldo negativo de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2004 (não transmitida à Receita).
Contudo, o crédito pleiteado na DCOMP transmitida era de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de CSLL efetuado em 31/10/2006, e por isso a DRJ considerou
impertinentes os documentos apresentados.
Ainda, a DRJ ratificou a conclusão do despacho decisório que o crédito de
pagamento indevido ou a maior, por estar em vigor a IN SRF n° 600/2005, somente poderia ser
utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
No CARF a Turma julgadora decidiu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência afim de se verificar qual o real montante de saldo negativo do período
em face das estimativas pagas, compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo apurado
era suficiente para compensação dos débitos declarados.
A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2006
de R$ 299.372,41, apurado segundo a tabela abaixo:

A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente já havia utilizado parte do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2006 parar compensação de débitos de COFINS, no valor
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

de R$ 23.288,65, remanescendo um saldo de R$ 278.795,76 para compensação da DCOMPs
abaixo relacionadas. Todas elas indicavam que o crédito era relativo a pagamento indevido ou a
maior de estimativas de CSLL do ano-calendário 2006:

Apesar de ter sido indicado que a origem do crédito era pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL, a Autoridade considerou na apuração que a origem do crédito era
saldo negativo de CSLL do ano-calendário, pelo fato da Recorrente assim ter consignado que se
tratasse os créditos como se fossem dessa natureza e a resolução do CARF determinou que se
verificasse qual o tipo de crédito de acordo com a situação fática encontrada
Embora se tenha afastado o óbice do PGIM de estimativas, a Decisão não
determinou que a análise de mérito fosse feita como PGIM ou como saldo
negativo, mas que se verificasse o tipo de crédito de acordo com a situação
fática.
Seria desaconselhável fazer uma mistura, tratando algumas DCOMP como
PGIM e outras como SN. Como o próprio contribuinte solicitou que se tratasse
como SN, e os processos em diligência também apontam esse caminho, far-se-
ão os cálculos de todos os documentos considerando como crédito de saldo
negativo AC 2006.
Como as DCOMP foram transmitidas nas datas de vencimento (ou antes), estão
corretas as informações dos débitos sem acréscimos legais. Segue o cálculo das
compensações.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

A Autoridade Fiscal concluiu que o crédito apurado seria insuficiente para
compensação integral do débito de estimativa de CSLL de dez/2007 no valor de R$ 35.522,90
declarado na DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848, analisada nos presentes autos.
Portanto, o crédito (SN AC 2006) seria suficiente para homologar totalmente as
DCOMP
36210.34831;
21984.50596;
22548.85680;
14137.26642;
16783.54410; 33304.11012 e 23662.41241. E homologar parcialmente a
DCOMP 16474.15668. (grifei)
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.
A Recorrente tomou ciência do Despacho de Diligência, e apresentou
,manifestação às e-fls. 212-217, na qual alegou que o CARF deixou à cargo da RFB a decisão
para que homologasse as referidas DCOMPs como pagamento indevido ou a maior das
estimativas CSLL do ano calendário de 2006, tal como declarado, ou como saldo negativo, mas
não determinou que a origem do crédito fosse saldo negativo como o fez a Fiscalização.
Aduz a Recorrente que apesar do crédito apurado, seja considerado como
pagamento indevido/maior ou saldo negativo ser quase o mesmo, haveria diferença substancial
na atualização do crédito pela SELIC, uma vez que no caso de pagamento indevido ou maior da
estimativa a SELIC é aplicada a partir do pagamento, e no caso do saldo negativo apenas ao final
do exercício, com a apuração do saldo.
Por conta da diferença acima apontada, requereu que as DCOMPs
36210.34831.281207.1.3.04-4100
(processo
no
10880.679537/2009-39);
16783.54410.300108.1.3.04-0395
(processo
no
10880.679540/2009-52)
e
23662.41241.300108.1.3.04-8708 (processo no 10880.679542/2009-41) fossem calculadas como
compensação de estimativas pagas indevidamente ou a maior, com a aplicação da SELIC ao
crédito a partir da data do pagamento, e somente após isso apurar se haveria saldo devedor nas
DCOMPs

21984.50596.281207.1.3.04-5501;
14137.26642.100108.1.3.04-1276;
33304.11012.300108.1.3.04-0455 e 16474.15668.300108.1.3.04-7848, objetos dos processos no
10880.679538/2009-83; 10880.961284/2011-69; 10880.679541/2009-05; 10880.679543/2009-
96 abrangidos pelo Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

O único argumento apresentado pela Recorrente contra o Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021 foi contra a assunção pela Autoridade Fiscal
Diligenciante que a origem do crédito de todas as DCOMPs era de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2006.
Pois bem.
No caso dos processos 10880.679537/2009-39, 10880.679542/2009-41, constato
que foram encerrados no âmbito administrativo e as DCOMPs foram homologadas com o crédito
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006. Não cabe no âmbito deste processo,
revisar decisão já encerrada no âmbito administrativo.
No caso dos processos 10880.679538/2009-83, 10880.961284/2011-69 e
10880.679541/2009-05, estes ainda se encontram em julgamento no CARF, na data de
29/05/2022, tendo sido analisados pela Autoridade Fiscal no mesmo Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021 do presente processo.
No Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021, quase todas
as DCOMPs que a Recorrente encaminhou utilizando como credito pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL do ano-calendário 2006 foram homologadas. A única DCOMP
parcialmente homologada foi a DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848 analisada nos
presentes autos.
Veja que no caso da DCOMP aqui analisada, o pagamento indevido/maior era
relativo à estimativa de CSLL do período encerrado em 30/09/2006:

Para comprovação do pagamento indevido ou a maior seria necessário que a
Recorrente apresentasse o DARF de recolhimento da estimativa, bem como a DIPJ do período
que apontasse o montante da estimativa apurada e, caso a Autoridade Administrativa entendesse
necessário os assentamentos contábeis (como balanço/balancetes) para confirmação da
estimativas apuradas.
Contudo, verifica-se que a Recorrente apresentou na manifestação de
inconformidade DIPJs retificadoras e extratos de DCOMPs que não tinham nada a ver com a
estimativa de setembro de 2006, o que levou a DRJ a considerar os documentos impertinentes,
Confira-se:
Após ciência do despacho decisório, a contribuinte apresentou cópia de DIPJ
2005 retificadora, ano-calendário 2004 (fls. 40/114) e criou, embora não tenha
transmitido, PER/DCOMPs que supostamente saneariam o equivoco alegado,
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

mediante declaração de compensação de débitos da contribuinte com créditos de
saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2004.
Sendo o crédito vindicado no PER/DCOMP ora analisado um pagamento
indevido de estimativa de IRPJ efetuado em 30/03/2006, mostram-se
impertinentes a DIPJ retificadora e os extratos de PER/DCOMP apresentados
pela defesa, os quais se referem a créditos apurados em período diverso (ano-
calendário 2004). Além disso, o pagamento indevido de estimativa e o saldo
negativo de tributo não podem se submeter à mesma análise.
Com efeito, o principio da verdade material invocado não se mostra suficiente
para preservar o pretenso direito da requerente nos presentes autos, visto que a
materialidade dos créditos, ainda que relacionados, não pode ser aferida pelos
mesmos critérios e verificações. A análise sobre crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL demanda verificações sobre todas as deduções
computadas na apuração desse saldo; já no caso de pagamento indevido,
diferentemente, a autoridade administrativa deve verificar o efetivo
recolhimento, sua disponibilidade e possibilidade legal de utilização.
Logo, é justamente em virtude do principio da verdade material que deve
prevalecer a análise efetuada nos sistemas da RFB, vez que os documentos
apresentados pela requerente não se prestam a demonstrar a existência e
disponibilidade do crédito que a contribuinte pretende compensar.
Mesmo após afirmação acima da DRJ, a Recorrente não juntou no recurso
voluntário documentos para comprovar o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior de estimativa, nem sequer a DIPJ do ano-calendário de 2006.
E mesmo na sua manifestação, ao tomar ciência do Despacho de Diligência, não
apresentou nem mesmo a DIPJ.
Aliás, por ser ambígua seus argumentos de defesa, pode ser até mesmo entendido
que sua intenção era que o crédito que deveria ser considerado era de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2006, como entendeu a Autoridade Fiscal diligenciante. Isso é corroborado
pelos erros de preenchimento da DIPJ e da DCOMP, como admitidos pela própria Recorrente.
Por fim, considerando que a Recorrente aduz que haveria diferença entre o valor
atualizado do crédito se considerado como pagamento indevido/maior ao invés de saldo
negativo, procedi à comparação entre o crédito atualizado a partir do pagamento (como realizado
na DCOMP) e o atualizado com base na data de 31/12/2006 (data de apuração do saldo
negativo). As atualização são de acordo com a tabela de SELIC acumulada do BACEN.
Valor a ser atualizado:

R$ 30.795,75
Data final (entrega: da DCOMP):
30/01/2008
Data inicial (PGIM):

31/10/2006
Data inicial (Saldo negativo)
31/12/2006
Valor atualizado (PGIM)

R$ 35.522,90
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679543/2009-96

Valor atualizado (Saldo negativo)
R$ 34.744,00
A diferença que se verifica é de R$ 778,90 (R$35.522,90 – R$ 34.744,00), ainda
insuficiente para cobrir o saldo do débito de R$ 20.947,00 apontado no Despacho de Diligência.
A recorrente somente apresenta contrarrazões quanto a natureza do crédito
considerada pela Fiscalização em algumas DCOMPs na apuração do crédito, mas não contesta os
cálculos.
Dessa forma, há de ser mantida a decisão prolatada no Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021, reconhecendo como crédito remanescente o valor de
R$ 14.575,89, homologando parcialmente a DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, reconhecendo como saldo de crédito disponível para compensação o valor de R$
14.575,89 para compensação do débito até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 230
DF CARF MF
Original